Tribunal: TJMT
Processo: 1024039-45.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024039-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - CPF: 278.317.609-20 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN - CPF: 384.370.741-34 (APELANTE), CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN - CPF: 384.370.741-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024039-45.2017.8.11.0041

APELANTE:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN

APELADO:
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – OFENSAS A MAGISTRADO – PRELIMINARES –
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Precedente do STJ,

4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma clara e precisa acerca das razões de fato e de direito ensejadores da procedência da ação indenizatória.

Não há que se falar em sucumbência mínima da parte autora, pois além da sentença ter sido julgada procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento da indenização em montante razoável. Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Reparação de Danos Morais (nº 1024039-45.2017.8.11.0041)
ajuizada por
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos pelo requerente, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do fato danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, 28/06/2016. Por fim, condenou os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §2º, do CPC.

Os apelantes suscitam preliminares de: (i) cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, visto que fora julgada antecipadamente, o que fere o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, na medida em que sequer oportunizou-se a oitiva das partes a fim de melhor elucidação dos fatos; (ii) ausência de fundamentação, pois a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo (por ambas as partes) e que seriam capazes de influir no julgamento do caso trazido para apreciação, o que viola o artigo 489, §1º, IV do CPC/15, bem como, empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, violando o inciso II do referido artigo.

Assim, sob tais argumentos requer a reforma do
decisum
, para fim de retorno dos autos à primeira instância, para que se proceda com a estabilização da demanda, oportunizando a especificação das provas, a fim de além de se afastar a omissão, garantindo a ampla defesa e o contraditório, sanar a contradição também relativa à fixação dos honorários advocatícios, pois houve a sucumbência em parte mínima quando confrontado com os pedidos do apelado.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 139033779, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o apelado
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
ajuizou a Ação de Reparação por Danos Morais em face de
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA e CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN
, informando que ser magistrado e que atua na 1ª Vara de Direito Bancário desta Comarca, expondo que nunca foi acusado de qualquer ato que pudesse macular sua reputação junto à sociedade e demais membros, contudo, considerando a insatisfação dos requeridos quanto às suas decisões, passaram a percorrer os corredores do Fórum espalhando ofensas ao autor e pedindo providências ao Ministério Público, que encaminhou o pedido à Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça, em 04/07/2016, conforme a anexa cópia do Ofício nº 2457/2016/GAB/PGJ.

Destaca o autor que no referido pedido de providências os réus, ao se referirem a “dois mandados de busca e apreensão apreciados pelo Dr. Paulo Carreira da 1ª Vara Bancária”, citam a fala de um ministro do STF: “
Nós não suportamos mais homem que bate em mulher, gente dirigindo bêbado, desmandos com dinheiro público, abuso de poder por autoridades”,
comparando o autor ao homem que bate em mulher, ao motorista bêbado, aos políticos que desviam dinheiro público e às autoridades arbitrárias.

Afirma que além desta comparação grotesca, os requeridos alegam suposta parcialidade do autor ao “
autuar e deferir a liminar no mesmo dia, expedindo mandado e distribuindo ao oficial de justiça
”, “
que quando a parte somos nós o juiz não tem prazo a seguir, mas quando é a instituição bancária que pede em um processo, é deferido em um dia”.

Afirma, portanto, que os réus, inconformados com o livre entendimento do autor manifestado nos processos judiciais sujeitos à sua jurisdição, cujo entendimento contraria os seus interesses, passaram a adotar medidas de retaliação contra o autor, com a intenção deliberada de exercer a almejada vingança e afastar o autor dos processos judiciais, pretendendo que o autor declarasse a sua suspeição.

Com base em tais argumentos, pugnou pela procedência da ação, para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a indenização por danos morais, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mais correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citados, ambos apresentaram contestação.

A parte autora impugnou a contestação, rechaçando as alegações de defesa e reiterando os pedidos da exordial.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, comparece a requerida pugnando pela produção de prova testemunhal.

Sobreveio a sentença recorrida, prolatava pela douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos seguintes termos:

“De início, com relação à prova testemunhal requerida pelas rés, importante esclarecer que a questão posta sob análise trata de suposta ofensa à honra do autor, realizada por meio de representação do mesmo, onde é comparado com “homem que bate em mulher, motoristas bêbados, políticos corruptos e ainda a autoridades arbitrárias”.

Assim, para o deslinde da controvérsia, cabe ao Juiz apenas a análise da representação realizada em face do Autor, que se dá através da análise das provas documentais, sendo
desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a prova principal, neste caso, é a documental.

[...]

Dessa forma, tendo o processo sido instruído com a ata da representação e demais documentos, entendo como suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

[...]

No mérito, conforme salientado, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA em desfavor de GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, devidamente qualificados nos autos, buscando a parte autora indenização por danos morais, ao argumento de que a requerida o expôs fazendo denúncias infundadas acerca de sua reputação e trabalho, que os depoimentos são inverídicos e ensejam indenização por danos morais. A requerida por sua vez, informa que realmente realizou o pedido de providências junto ao Ministério Público, pois havia uma distinção entre seus processos e os processos em seu desfavor, que eram movimentados com muito mais celeridade. Alega ainda que seu único objetivo era narrar os fatos para que fossem investigados caso tivesse ocorrido algum abuso.

Portanto, a celeuma reside na existência ou não de ato ilício praticado pelos requeridos e a possibilidade de condenação dos mesmos em danos morais face as manifestações realizadas no bojo do Pedido de Providências encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria Geral de Justiça.

Pois bem, a Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento, mas também trata do direito à proteção à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso ao proclamar serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (CF, art. 5º, X).

Consigno, ainda, que a ordem constitucional contempla expressamente o direito de indenização por dano moral, garantido a todos, sem qualquer distinção, bem como o exercício de direito de ação e o acesso ao poder judiciário, assegurado o contraditório e a ampla defesa.[...]

A chave para a solução do confronto litigioso, no caso em tela, opõe duas vertentes igualmente angulares, quais sejam a existência ou não de abuso com que foi exercido o direito à livre manifestação pelos requeridos perante os órgãos administrativos e correicionais do Poder Judiciário e o direito à honra do requerente.

Embora seja um direito do cidadão, a Representação, perante a Corregedoria Geral de Justiça, em desfavor de Magistrado, deve ser formalizada dentro dos limites objetivos dos fatos e em observância à finalidade para a qual se presta tal órgão.

O prof. Arnaldo Rizzardo leciona que o ato jurídico submete-se a ordem constituída e respeita o direito alheio ao passo que o ato ilícito é lesivo ao direito alheio, concluindo que a indenização deve ser imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência causar dano a outrem violando seu direito. Assevera, ainda, que: "A conduta antijurídica se realiza com o comportamento contrário ao direito, provocando o dano. A formação do nexo causal entre aquela conduta e a lesão provocada enseja a responsabilidade" (Responsabilidade Civil. 2007. p.29).

Assim, são elementos indispensáveis para configurar-se a responsabilidade e o consequente dever de indenizar: 1) o dano causado a outrem; 2) o nexo de causalidade, entendido como a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) e a culpa, que genericamente engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondente em qualquer caso à violação de um dever preexistente.

[...]

Evidentemente que, não se admite que qualquer cidadão atinja a honra de outrem, especialmente imputando-lhe um crime, no entanto, a simples provocação da autoridade a afim de que seja apurada suposta prática de infração penal além de não ensejar danos morais, é um direito não apenas da requerida, mas de qualquer pessoa (Art. 5º, II e § 3º do CPP).

[...]

No caso dos autos, verifica-se restar demonstrados os requisitos para caracterização da ofensa à honra, haja vista a nítida intenção dos requeridos de macularem a imagem do autor, isto porque ainda que os requeridos defendam que as citações como “Nós não suportamos mais homem que batem em mulher, gente dirigindo bêbado, desmandos com dinheiro público, abuso de poder por autoridades” não foram direcionadas ao autor, tal alegação não merece guarida.

Caso os requeridos realmente tivessem a intenção de ensejar a abertura de uma investigação para averiguação dos atos praticados pelo magistrado, as palavras ali citadas não são úteis para tal fim, senão o de macular, de fato, a imagem do autor, ficando plenamente configurado o excesso.

Das expressões utilizadas pelas requeridas na reclamação intentada contra o autor verifica-se o excesso e abuso nas expressões, pois apresentadas com sarcasmo e tom desrespeitoso. Não se está a suprimir o direito de petição, contudo, se está a analisar a maneira como tal direito foi buscado e se este ultrapassou a normalidade e bom senso a atingir a honra e imagem de outrem.

Além disso, na citação ao final do documento dizendo que “Aproveitando o momento em que se encontra o país, com a Lava Jato, o momento é propício para apurar desmandos e arbitrariedades em alguns setores da Justiça de Mato Grosso”, fica nítida a intenção dos requeridos de associar os atos praticados pelo autor aos crimes investigados na Operação Lava Jato.

A imputação caluniosa e a comparação dos atos praticados pelo autor com crimes já sentenciados, certamente foram ofensivos a sua honra e merece ser indenizado.

Ressalva-se, mais uma vez, que é direito da parte, sentindo-se prejudicada, recorrer a Ouvidoria ou a Corregedoria do Tribunal de Justiça, contudo, não implica dizer que podem ser utilizados ataques morais ou argumentos vazios ou ofensivos, sob pena de incorrer a parte em abuso de direito.

Frisa-se, ainda, que configurada a ofensa a honra da vítima, o dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. [...]

Portanto, sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao demandante (a repercussão negativa do episódio e as ofensas escritas), atingido em seus direitos de personalidade, fixo a condenação dos requeridos em danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Posto isso, e por identificar a presença indispensável dos requisitos do art. 186 do CC, com fulcro no artigo 487, I do CPC
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e CONDENO os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais sofridos pelo requerente, valor sobre o qual incidirão juros de 1% ao mês a partir da data do fato danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 28.06.2016[1] e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula nº 362 do STJ). [...]

Pois bem.

Verifica-se da desordenada peça recursal que, em síntese, os apelantes
aventam as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, a fim de que seja oportunizada a especificação das provas, sanando as alegadas omissões e contradições do
decisum
, garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório. No mérito, pugna seja readequada a fixação dos honorários advocatícios, pois houve a sucumbência em parte mínima quando confrontado com os pedidos do apelado.

Prejudicial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.-

Conforme se depreende da sentença recorrida (ID. 139033767) não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que ao proferi-la, expressou a magistrada de forma clara e precisa as razões de fato e de direito ensejadoras do deferimento dos pedidos iniciais.

Com efeito, o ilustre julgador
a quo
atendeu às exigências legais – artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC/15, mencionando, inclusive, os documentos apresentados aos autos, expressando, desta forma, as razões do seu convencimento (artigo 371 do CPC) em relação ao reconhecimento da responsabilidade dos apelantes pelos excessos e abusos nas expressões na Representação, perante a Corregedoria Geral de Justiça, em desfavor de Magistrado.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse sentido, a seguinte orientação jurisprudencial:

“’
A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.
”
(
in
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"
Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.
".

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devidamente fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“
Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.
”

(
in
Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378
).

Logo,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

Prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

Os apelantes sustentam que a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, visto que fora julgada antecipadamente, ferindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, na medida em que sequer oportunizou-se a oitiva das partes a fim de melhor elucidação dos fatos.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação indenizatória instruída com cópia do Pedido de Providência encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria Geral de Justiça (ID. 139031718 – pg. 1/6), prova esta suficiente para elucidar os fatos narrados na inicial.

Assim, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau: “
tendo o processo sido instruído com a ata da representação e demais documentos, entendo como suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide”
, mostra-se desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o juízo
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
” (g.n.).

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a audiência de instrução para o deslinde da ação, uma vez que a d. juíza singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2ª TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

“
1.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSENSO ENTRE AS PARTES – RECURSO DEPROVIDO.1.
Não há falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva de testemunhas quando o caso versar sobre matéria apenas de direito já comprovada documentalmente.
2. Só é valido o acordo extrajudicial quando há concordância, e a devida assinatura de ambas as partes.
” (
TJMT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009128-21.2012.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) (g.n.).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito
a prejudicial.-

Mérito.-

No que se refere à alegada sucumbência mínima dos apelantes, extrai-se dos autos que a ação foi julgada procedente, com a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que embora o pedido seja de condenação ao pagamento de indenização seja no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), constata-se que a parte apelada usou como base jurisprudência do C. STJ que fixou a indenização por danos morais a um Desembargador aposentado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima da parte autora, pois além da sentença ter sido julgada procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento da indenização em montante razoável.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT. “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei”

(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim, a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade, conforme consignado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022